Tribunal: TCU
Processo: 019.938/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11272/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Jose Ricardo de Miranda Ebraico, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 6.615/2022-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Antônio Anastasia), 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, foi realizado destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua conversão em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de cargos e salários da carreira (peça 3, p. 4), mantendo-se o pagamento da referida vantagem até a sua completa absorção, momento em que novo ato concessório deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte, para o devido registro; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, em razão da sobrecarga de trabalho gerada pela necessidade de migração de atos do sistema Sisac para o e-Pessoal, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Jose Ricardo de Miranda Ebraico, e negar registro ao correspondente ato; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, até a completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente deliberação; e d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 019.938/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Ricardo de Miranda Ebraico (XXX.151.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, quando da completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque dos quintos incorporados ilegalmente, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.